Tribunal: TJMT
Processo: 1034011-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034011-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.556.770/0001-15 (AGRAVANTE), MAURILIO CANOVA - CPF: 206.404.479-53 (AGRAVANTE), MARLENE LAVERDE CANOVA - CPF: 808.867.441-72 (AGRAVANTE), MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 04.825.158/0001-51 (AGRAVANTE), M H J CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 05.351.155/0001-96 (AGRAVANTE), REGE INCORPORADORA - LTDA - CNPJ: 11.832.298/0001-12 (AGRAVANTE), AMELIA MENDES DE ASSIS FRANCO - CPF: 613.909.416-04 (AGRAVADO), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios da empresa executada no polo passivo e reconhecer grupo econômico com outras pessoas jurídicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5º, do CDC; e (ii) saber se os elementos dos autos autorizam o reconhecimento de grupo econômico para fins de responsabilização patrimonial.

III. Razões de decidir

Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente demonstrar que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 28, § 5º, CDC).

A prolongada tramitação do feito sem satisfação do crédito, aliada a circunstâncias indicativas de comportamento incompatível com a boa-fé processual, evidencia que a estrutura patrimonial da pessoa jurídica se revelou ineficaz para assegurar o cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida. A eventual existência de patrimônio em nome da empresa executada não impede a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

A prova documental revela vínculos societários, familiares e operacionais entre as empresas envolvidas, com identidade de sócios, coincidência de endereços e atuação conjunta no mesmo ramo de atividade econômica, circunstâncias que denotam administração coordenada e justificam o reconhecimento de grupo econômico.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A comprovação de vínculos societários, familiares e operacionais entre pessoas jurídicas, com atuação coordenada, autoriza o reconhecimento de grupo econômico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. Canova Construções Civis Ltda. e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica suscitado por Amélia Mendes de Assis Franco, deferiu o redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada e reconheceu a existência de grupo econômico familiar, incluindo as demais sociedades agravantes no polo passivo.

Inconformados, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que a empresa M. Canova Construções Civis Ltda. não é insolvente, pois possui patrimônio suficiente para garantir a execução, notadamente o imóvel matriculado sob nº 80.990, regularmente indicado à penhora desde 2019, cuja ausência de constrição decorreu da inércia da exequente. Argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso, tendo o juízo aplicado indevidamente a Teoria Menor do CDC, sem comprovação mínima de abuso.

Defendem, ainda, que não há elementos para configurar grupo econômico entre as sociedades, pois inexiste identidade de sócios ou administração conjunta, havendo apenas vínculos negociais legítimos. Afirmam que a inclusão das empresas MC & MC, MHJ e Rege no polo passivo viola o art. 50 do Código Civil, que restringe a responsabilização aos sócios ou administradores da sociedade executada. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da M. Canova Construções Civis Ltda. e excluir do polo passivo as empresas MC & MC, MHJ e Rege Incorporadora Ltda., julgando-se improcedente o incidente de despersonalização. Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

A agravada apresentou contraminuta, suscitando preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342826856).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a agravada sustenta, em contraminuta, o não conhecimento do recurso, pois não teria impugnado especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5º, do CDC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de dialeticidade recursal.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Embora os agravantes tenham concentrado sua argumentação na inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil (teoria maior) e na alegada suficiência patrimonial da empresa executada, é possível extrair das razões recursais inequívoca insurgência contra o próprio cabimento da desconsideração da personalidade jurídica e contra a ampliação subjetiva da execução.

Assim, presente impugnação suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, mostra-se viável o exame do mérito recursal, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º e 6º do CPC).

Logo,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão, cinge-se dos autos que Amélia Mendes de Assis Franco instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no bojo do cumprimento de sentença nº 0019635-56.2003.8.11.0041, em desfavor da empresa M. Canova Construções Civis Ltda. e de seus sócios Maurílio Canova e Marlene Laverde Canova, objetivando o redirecionamento da execução aos sócios e, após a emenda da inicial, o reconhecimento de grupo econômico com as empresas MC & MC Construções Civis Ltda., MHJ Construções Civis Ltda. e REGE Incorporadora Ltda., a fim de viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Alega, em síntese, que, apesar da existência de título judicial e da prolongada tramitação da execução desde 2003, o crédito nunca foi satisfeito, sustentando que a empresa executada teria alienado bem anteriormente penhorado e omitido a existência de processo de desapropriação do qual teria recebido valores, circunstâncias que revelariam a utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento da consumidora.

Os requeridos apresentaram contestação defendendo a inexistência de abuso da personalidade jurídica, bem como a suficiência patrimonial da empresa executada para garantia da execução (id. 127622885).

Após a regular tramitação do incidente, o magistrado de origem acolheu os pedidos formulados, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa M. Canova Construções Civis Ltda., com o redirecionamento da execução aos sócios Maurílio Canova e Marlene Laverde Canova, além de reconhecer a existência de grupo econômico/familiar entre a executada e as empresas MC & MC Construções Civis Ltda., MHJ Construções Civis Ltda. e REGE Incorporadora Ltda., determinando sua inclusão no polo passivo da execução (id. 196972800).

Inconformados, recorrem M. Canova Construções Civis Ltda. e outros, sustentando, em suma, que a empresa executada possui patrimônio suficiente para garantir a execução, notadamente o imóvel matriculado sob nº 80.990 do 2º Ofício de Cuiabá, posteriormente objeto de penhora e avaliação. Alegam, ainda, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e para o reconhecimento de grupo econômico, requerendo a reforma da decisão agravada para afastar tais medidas.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade e adequação da decisão agravada, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a existência de grupo econômico.

Visto isso, sustentam os agravantes que a empresa executada possuiria patrimônio suficiente para garantir a execução, notadamente em razão do imóvel matriculado sob nº 80.990 do 2º Ofício de Cuiabá, posteriormente objeto de penhora e avaliação em valor superior ao débito executado, razão pela qual seria indevida a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam, ainda, que a medida somente poderia ocorrer nas hipóteses do art. 50 do Código Civil e que inexistiriam elementos aptos a caracterizar grupo econômico entre as empresas envolvidas.

As razões recursais, contudo, não merecem prosperar.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra disciplina nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento processual destinado a permitir a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica quando demonstrado que sua utilização compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso, embora os agravantes tenham sustentando suas teses com base na teoria maior (CC, art. 50), a decisão agravada fundamentou-se expressamente na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo.

Dispõe referido dispositivo legal:

“Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

A adoção desse regime jurídico diferenciado justifica-se pela necessidade de conferir proteção efetiva ao consumidor, parte reconhecidamente vulnerável nas relações de consumo.

Nesse contexto, diferentemente do que ocorre na disciplina prevista no art. 50 do Código Civil, a aplicação da teoria menor da desconsideração não exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a constatação de que a personalidade jurídica se apresenta como obstáculo à efetiva reparação do prejuízo causado ao consumidor.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC.

(...).
3. Nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
(Súmula 568/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 2002504/DF Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022 - destaquei).

No mesmo sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(RAI n.º 1012865-55.2023.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023 – negritei).

In casu,
a relação jurídica subjacente decorre da aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário, circunstância que caracteriza típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A análise dos autos evidencia, ainda, que o feito tramita há considerável período sem a satisfação do crédito da exequente, o que demonstra a ineficácia da estrutura patrimonial da pessoa jurídica executada para assegurar o cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida.

Além disso, a decisão agravada consignou circunstâncias indicativas de comportamento processual incompatível com o dever de cooperação processual e com a boa-fé objetiva, “
tendo inclusive omitido informação relevante sobre valores recebidos em desapropriação de imóvel anteriormente penhorado.”
(id. 196972800 – autos de origem).

Nesse contexto, mostra-se juridicamente adequada a conclusão do Juízo de origem no sentido de que a personalidade jurídica da empresa executada acabou por se revelar obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, circunstância suficiente para autorizar a aplicação da teoria menor da desconsideração.

A alegação dos agravantes quanto à existência de patrimônio suficiente em nome da empresa executada, em razão da penhora do imóvel matriculado sob nº 80.990, não possui o condão de afastar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a existência eventual de patrimônio em nome da pessoa jurídica não constitui requisito impeditivo da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o critério adotado pelo art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor não é a simples insolvência da sociedade, mas sim a verificação de que a personalidade jurídica se apresenta como obstáculo à reparação do dano causado ao consumidor.

Assim, ainda que posteriormente tenha sido identificado bem passível de constrição, tal circunstância não descaracteriza a situação de inefetividade da execução verificada ao longo do processo, que, repito, tramita desde 2003, nem afasta os fundamentos que autorizaram a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal quanto ao reconhecimento da existência de grupo econômico/familiar entre as empresas envolvidas.

A decisão agravada consignou a presença de diversos elementos indicativos de atuação empresarial coordenada, tais como vínculos societários e familiares entre os integrantes das sociedades, coincidência de endereços comerciais e administrativos, bem como atuação integrada no mesmo ramo de atividade econômica (documentos – id. 89427310 ao id. 89433216 – autos de origem).

Para, além disso, não se trata de mera coincidência de vínculos familiares ou de endereço comercial. A documentação constante dos autos de origem evidencia atuação empresarial coordenada, circunstâncias que revelam administração centralizada e atuação conjunta das pessoas jurídicas, inclusive no mesmo ramo de atividade, justificando o reconhecimento do grupo econômico para fins de responsabilização patrimonial.

Aliás, a jurisprudência pátria admite o reconhecimento de grupo econômico para fins de responsabilização patrimonial quando demonstrada atuação coordenada entre pessoas jurídicas formalmente distintas, sobretudo quando tal estrutura societária pode comprometer a efetividade da execução. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS – EMPRESAS DISTINTAS – IDENTIDADE DE SÓCIOS – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório
.”
(RAI n.º 0001884-48.2018.8.11.0003, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMINAR DEFERIDA. EMPRESA DE TRANSPORTE. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. É cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do cumprimento provisório de sentença, não havendo distinção legal entre cumprimento provisório ou definitivo.

2. Em relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

3. A constituição de nova empresa no mesmo ramo de atividade, em nome de familiares do devedor original, inicialmente no mesmo endereço e com indícios de operações simuladas envolvendo veículos, caracteriza confusão patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica também com base na Teoria Maior.
(...)”
(RAI n.º 1035313-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025 – destaquei).

Logo, evidente que a caracterização de grupo econômico autoriza a inclusão das empresas integrantes no polo passivo quando demonstrada atuação coordenada, identidade de sócios ou administração comum.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado ao asseverar:

“
No caso concreto, restou demonstrado que, embora a execução tramite há anos, a devedora não apresentou bens livres e eficazes à quitação do débito, tendo inclusive omitido informação relevante sobre valores recebidos em desapropriação de imóvel anteriormente penhorado.
Tais circunstâncias revelam uma conduta processual desleal e protelatória, que corrobora o caráter de obstáculo abusivo da personalidade jurídica à efetividade da execução
.

Desta forma, ante a relação de consumo estabelecida entre as partes e a inadimplência da empresa M. Canova Construções Civis Ltda., que vem causando obstáculo ao ressarcimento do consumidor, de rigor a desconsideração de sua personalidade jurídica para inclusão de seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença
, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC c/c art. 133 e seguintes do CPC.

Por outro lado, entendo que a desconsideração deve se dar apenas em relação à empresa executada, já que as demais empresas mencionadas pela requerente não integram o polo passivo da execução e por essa razão não foram acionadas para o pagamento do débito.

Não obstante, a prova constante dos autos, especialmente os documentos societários e de endereços, evidencia a existência de vínculos familiares e operacionais entre a empresa executada e as pessoas jurídicas MC & MC Construções Civis Ltda., MHJ Construções Ltda. e REGE Incorporadora Ltda., bem como os respectivos sócios.

A parte requerente apresentou robusta documentação que evidencia a existência de vínculos societários, familiares e operacionais entre a executada M. Canova Construções Civis Ltda e as empresas MC & MC Construções Civis Ltda, MHJ Construções Ltda e REGE Incorporadora Ltda.

Dentre os elementos probatórios, destacam-se a identidade ou sobreposição de sócios entre as empresas, endereços comerciais e administrativos comuns, assinaturas em nome de diferentes empresas pelos mesmos representantes, reunião das empresas em empreendimentos e negócios imobiliários interligados e vínculo familiar entre os sócios administradores, o que indica uma administração centralizada e estratégica para atuação conjunta no mercado.

Tais elementos caracterizam a existência de grupo econômico familiar, ainda que informal, o qual deve ser reconhecido judicialmente, com fundamento no art. 50 do Código Civil, na doutrina da aparência e na jurisprudência consolidada
.
”

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a orientação consolidada da jurisprudência.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2028.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026